Tribunal: TJES
Processo: 5022554-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022554-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS e outros

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes contra o patrimônio em contexto de negociação envolvendo veículos. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática de crimes contra o patrimônio, no âmbito da Ação Penal nº 5026603-80.2025.8.08.0024, em trâmite na 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, contra decisão que decretou sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirma inexistência de indícios suficientes de autoria, natureza meramente civil da controvérsia e nulidade decorrente da ausência de intimação válida acerca de medidas cautelares anteriormente impostas, além de destacar condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a ausência de intimação do acusado acerca de medidas cautelares anteriormente impostas impede a decretação da prisão preventiva; e (iii) saber se as alegações defensivas de inexistência de indícios de autoria ou de natureza meramente civil da controvérsia podem ser analisadas de forma aprofundada na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não constitui via adequada para reavaliação exauriente do conjunto probatório ou antecipação do julgamento de mérito da ação penal, destinando-se apenas à verificação da legalidade do ato constritivo da liberdade.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação e da ação penal, notadamente nos relatos das vítimas e demais elementos informativos que indicam, em juízo de cognição sumária, a possível apropriação indevida de veículos após tratativas negociais utilizadas, em tese, como meio para obtenção de vantagem patrimonial indevida.

5. A existência de relatos de ameaças dirigidas a vítimas e testemunhas foi considerada pelo juízo de origem como indicativo de risco à regularidade da instrução criminal e fundamento idôneo para a custódia cautelar, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da instrução processual.

6. A ausência de intimação prévia acerca de medidas cautelares diversas da prisão não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando demonstrada, de forma autônoma, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A controvérsia acerca da eventual natureza civil ou penal da relação jurídica entre as partes demanda aprofundamento probatório, incompatível com a cognição limitada do habeas corpus.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese: A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal, sendo inaplicável o habeas corpus para reexame aprofundado de provas ou para afastar a custódia cautelar com base exclusivamente em condições pessoais favoráveis do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Antônio Vieira Pedroza
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 5026603-80.2025.8.08.0024, em que o paciente figura como réu, pela suposta prática de crimes contra o patrimônio.

O pedido de liminar foi indeferido em sede do Plantão Judiciário.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022554-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS
PACIENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA PEDROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Antônio Vieira Pedroza
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 5026603-80.2025.8.08.0024, em que o paciente figura como réu, pela suposta prática de crimes contra o patrimônio.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente.

Argumenta que o juízo de origem, inicialmente, teria afastado a necessidade da custódia cautelar, optando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem que, contudo, o acusado tivesse sido validamente intimado, para ciência dessas obrigações.

Afirma, ainda, que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente possui residência fixa, exerce atividade profissional lícita como representante comercial e não ostenta condenações criminais.

Alega também ausência de indícios suficientes de autoria, defendendo que os fatos decorreriam de relação negocial, envolvendo a compra e venda de veículos, a qual teria sido posteriormente deturpada pelas supostas vítimas.

Não assiste razão à impetração.

Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus não se presta à reavaliação exauriente do conjunto probatório nem à antecipação do juízo de mérito da ação penal.

A via constitucional destina-se à aferição da legalidade do ato constritivo da liberdade, exigindo demonstração clara de ilegalidade, ou abuso de poder.

No caso concreto, verifica-se que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, em elementos concretos extraídos dos autos da investigação e da ação penal originária, os quais evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária próprio das medidas cautelares, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a regularidade da persecução penal.

Conforme se depreende da narrativa constante da denúncia e dos elementos colhidos na fase investigativa, o paciente teria se apropriado de veículos pertencentes às vítimas, após tratativas negociais que, em tese, teriam sido utilizadas como meio para obtenção indevida de vantagem patrimonial.

A acusação descreve que a negociação envolvendo automóveis ocorreu em contexto de suposta parceria comercial, relacionada à implantação de provedor de internet, situação que posteriormente teria resultado na retenção indevida dos bens e prejuízo financeiro às vítimas.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos informativos reunidos no inquérito policial, notadamente, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa.

Consta, por exemplo, do relato da vítima Ericson Luiz Ramos que as tratativas comerciais foram realizadas com o acusado mediante promessa de estruturação de empreendimento de provedor de internet, oportunidade em que foram entregues valores e veículos no contexto da negociação.

A vítima descreve que, após a concretização do acordo, o acusado teria se apropriado dos bens e deixado de cumprir as obrigações assumidas, circunstância que gerou significativo prejuízo patrimonial.

De igual modo, há registro nos autos de que a vítima Erika Garcia Ramos confirmou a existência das tratativas negociais e o posterior rompimento da relação comercial, em circunstâncias que indicariam possível conduta ilícita atribuída ao paciente.

O conjunto de elementos colhidos na investigação aponta, ainda, para a existência de conflitos posteriores entre as partes, inclusive com relatos de ameaças dirigidas a testemunhas e envolvidos no processo, circunstância que foi considerada pelo juízo de origem, como indicativo de risco à regularidade da instrução criminal.

A decisão que decretou a prisão preventiva consignou, expressamente, que a medida mostrou-se necessária diante do contexto fático delineado nos autos, sobretudo em razão da gravidade concreta das condutas imputadas e da necessidade de preservar a tranquilidade das vítimas e testemunhas, bem como de evitar a reiteração de comportamentos potencialmente lesivos.

No tocante à alegação defensiva de ausência de intimação, acerca das medidas cautelares anteriormente impostas, observa-se que tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legalidade da prisão preventiva, quando demonstrada a presença autônoma dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o sistema cautelar penal não condiciona a decretação da prisão preventiva, exclusivamente, ao prévio descumprimento de medidas cautelares diversas. Estas constituem alternativa possível e preferencial, mas não obrigatória, quando os elementos do caso concreto indicam que tais medidas se mostram inadequadas, ou insuficientes para garantir os fins do processo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva pode ser decretada diretamente, quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade, independentemente da prévia aplicação de medidas cautelares diversas.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau destacou que a evolução do quadro fático — especialmente diante das notícias de ameaças dirigidas às vítimas — revelou a insuficiência das cautelares anteriormente cogitadas, tornando necessária a adoção da medida extrema, para assegurar a ordem pública e a integridade da instrução criminal.

Também não prospera a tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, ou de natureza meramente civil da controvérsia.

Embora a defesa sustente que os fatos decorreriam de relação contratual entre as partes, a análise detida das circunstâncias descritas na denúncia, revela que a investigação aponta para possível utilização de tratativas negociais, como meio para obtenção indevida de bens patrimoniais, situação que, em tese, ultrapassa a esfera meramente civil e ingressa no campo do direito penal.

A própria narrativa defensiva demonstra a existência de intensa disputa entre as partes envolvendo veículos e valores expressivos, o que evidencia a complexidade do contexto fático e reforça a necessidade de adequada instrução probatória no curso da ação penal.

Assim, eventual controvérsia acerca da real natureza jurídica da relação mantida entre os envolvidos — se contratual ou criminosa — deverá ser solucionada pelo juízo natural da causa, após a regular produção de provas, não sendo possível, nesta sede estreita do habeas corpus, proceder à análise aprofundada do mérito da imputação penal.

De outro lado, as condições pessoais favoráveis do paciente — tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional lícita — embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia, na decisão proferida pelo juízo de origem, a qual se encontra lastreada em elementos concretos dos autos e devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição da República.

Dessa forma, ausente demonstração de constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção desta Corte pela via do habeas corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)